Tribunal: TJMT
Processo: 1035604-06.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035604-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURENE SAWARIS - CPF: 460.990.181-15 (APELANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), IDALICE ALVES COSTA SCHERER - CPF: 831.385.871-00 (APELADO), EDEMILSON LUIZ LEITE SACARO - CPF: 077.958.258-69 (ADVOGADO), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais. A autora alegou que a ré não quitou integralmente o saldo devedor do financiamento do imóvel, configurando inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a não quitação integral do saldo devedor do financiamento do imóvel pela compradora caracteriza inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se a rescisão contratual autoriza a reintegração de posse e a retenção parcial dos valores pagos; e (iii) determinar se há direito à indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

O contrato previa expressamente que a compradora deveria quitar integralmente o saldo devedor do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, e não apenas continuar com os pagamentos mensais, o que não foi cumprido.

O inadimplemento do comprador autoriza a rescisão do contrato e a consequente reintegração da posse ao vendedor, nos termos do art. 475 do Código Civil.

O vendedor tem direito de reter parte dos valores pagos pelo comprador inadimplente, sendo razoável a fixação de 10% (dez por cento) sobre a quantia paga, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A ocupação indevida do imóvel pelo comprador inadimplente gera obrigação de indenização ao vendedor, equivalente ao valor dos aluguéis correspondentes ao período de permanência no imóvel, além dos tributos e encargos incidentes sobre o bem.

O mero inadimplemento contratual não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de abalo psicológico significativo, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A não quitação integral do saldo devedor do financiamento do imóvel pelo comprador caracteriza inadimplemento contratual. O inadimplemento contratual do comprador autoriza a rescisão do contrato, a reintegração de posse ao vendedor e a retenção parcial dos valores pagos, nos termos da jurisprudência consolidada. A ocupação indevida do imóvel pelo comprador inadimplente gera obrigação de indenização ao vendedor, correspondente ao valor dos aluguéis pelo período de permanência, além dos tributos e encargos incidentes. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 113, 422, 475 e 1.210; Código Tributário Nacional, art. 32; Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.532/CE, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 600.887/PE, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.05.2015; TJMG, RAC n. 10000210147377001, 11ª Câm. Cív., Rela. Desa. Shirley Fenzi Bertão, j. 12.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aurene Sawaris, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e indenização por danos materiais e moral que move contra Idalice Alves Costa Scherer, julgou improcedente os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a interpretação contratual adotada na r. sentença viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Argumenta que o contrato previa logicamente que a Parcela b deveria ser quitada integralmente, pois mantê-la sob responsabilidade da vendedora fere a segurança jurídica da relação contratual. Alega que a apelada confessou sua inadimplência, afirmando que não pôde quitar a dívida devido a dificuldades financeiras. Defende que a manutenção da r. sentença permitiria à apelada permanecer no imóvel sem cumprir integralmente o contrato, gerando desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa. Requer a reforma da sentença, para julgar a ação totalmente procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 260587691), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Aurene Sawaris ajuizou ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e indenização por danos materiais e moral em desfavor de Idalice Alves Costa Scherer, aduzindo que as partes celebraram, em 19.07.2023, contrato particular de compromisso de compra e venda de um imóvel situado à Rua das Palmeiras, n. 20, no Condomínio Rio Claro, em Cuiabá/MT, sendo o referido bem vendido por R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), montante este que seria pago tendo como entrada o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mais saldo devedor junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) e de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) em até 90 (noventa) dias após a liberação da escritura, contudo, a ré efetuou o pagamento apenas da entrada, não honrando com os demais pagamentos, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não houve estipulação de prazo específico para o pagamento do montante de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), julgou improcedente os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 260587680).

Irresignada, a apelante sustenta que a interpretação contratual adotada na r. sentença viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Argumenta que o contrato previa logicamente que a Parcela b deveria ser quitada integralmente, pois mantê-la sob responsabilidade da vendedora fere a segurança jurídica da relação contratual.

Alega que a apelada confessou sua inadimplência, afirmando que não pôde quitar a dívida devido a dificuldades financeiras.

Defende que a manutenção da r. sentença permitiria à apelada permanecer no imóvel sem cumprir integralmente o contrato, gerando desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa. Requer a reforma da sentença, para julgar a ação totalmente procedente.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, a principal controvérsia dos autos reside na interpretação da cláusula contratual que trata do pagamento do saldo devedor do financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal (Parcela B) e se sua não quitação integral pela compradora configura ou não inadimplemento contratual.

Sendo assim, a cláusula 2ª estabelece que
“a
VENDEDORA
, vende o imóvel mencionado acima à
COMPRADORA
, todos os direitos que lhe cabe, referente ao IMÓVEL,
pelo preço certo e ajustado de R$ 165.000,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL REAIS), que serão pagos da seguinte forma
:”
(id. 148664164).

Já o item b e b.1 estipularam que
“
b) SALDO DEVEDOR JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

a ser quitado pela aqui denominada COMPRADORA, que na data da assinatura deste contrato é de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), a ser pago da seguinte forma: b.1) se na data da quitação o saldo for maior que os R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), o pagamento da diferença a maior será de obrigação da COMPRADORA junto a Caixa Econômica Federal
.”
(id. 148664164).

À vista disso, com a devida vênia da fundamentação posta na r. sentença, o certo é que a obrigação assumida pela compradora, ora apelada, era a de quitar integralmente o saldo do financiamento, e não apenas continuar com os pagamentos das parcelas mensais.

Digo isso, porque a expressão “data da quitação” indica um momento único de pagamento, e não um compromisso de longo prazo, consoante afirmado pela ré, ora recorrida.

Ora, o art. 113, do C. Civil, estabelece que
“Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.”

Além disso, o art. 422, do mesmo codex prevê-se que
“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Desse modo, a interpretação mais coerente, alinhada à lógica da negociação contratual, indica que o pagamento do saldo devedor deveria ser realizado integralmente para que a compradora, ora apelada, consolidasse sua posição como proprietária legítima do imóvel.

Se assim não fosse, o risco permaneceria sobre a vendedora, ora apelante, que continuaria vinculada ao financiamento perante a instituição financeira, mesmo após a posse do imóvel ter sido transferida à compradora, ora recorrida.

Dessa forma, houve equívoco na r. sentença em considerar que o contrato não estabelecia expressamente a quitação integral da Parcela b, pois a redação contratual conduz a essa interpretação.

Por conseguinte, restou demonstrado que a ré, ora apelada, não quitou integralmente a Parcela b, limitando-se a continuar pagando as parcelas do financiamento, restando evidente que essa conduta não corresponde ao que foi pactuado contratualmente, pois a obrigação assumida era de quitação total do saldo remanescente e não de mera continuidade dos pagamentos.

Destarte, o art. 475, do C. Civil dispõe que
“A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

No caso, reafirmo que a autora, ora recorrente, demonstrou cabalmente que, apesar de tentativas de renegociação, a ré, ora apelada, não adimpliu o saldo devedor (id. 148664174), permanecendo nos imóveis sem realizar os pagamentos devidos, razão pela qual a rescisão contratual é medida necessária para restabelecer o equilíbrio jurídico entre as partes.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao admitir a resolução do contrato de compra e venda de imóvel pelo inadimplemento do comprador, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR- RESCISÃO - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - NECESSIDADE - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RETENÇÃO - CLÁUSULA PENAL E FRUIÇÃO - RESTRIÇÃO DA INCIDÊNCIA SOMENTE SOBRE A QUANTIA JÁ PAGA - ADEQUAÇÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA -CUMULAÇÃO DA RETENÇÃO DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS COM CLÁUSULA PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MESMA NATUREZA JURÍDICA DE AMBOS OS INSTITUTOS.

1. Conforme disposto no art. 475 do Código Civil, "a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."

2. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel pelo inadimplemento do promitente-comprador, dá ao promitente-vendedor o direito de reaver o imóvel e o retorno ao status quo ante, devendo as parcelas pagas pelo consumidor serem a ele devolvidas, sob pena de enriquecimento ilícito.

3. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, mostra-se pertinente a retenção, pela promitente vendedora, de parte dos valores pagos, a título de multa contratual, sendo razoável que a retenção, no caso, seja no percentual de 10% do montante pago.

4. Incontroversa a mora do réu e verificada a fruição do imóvel por este, tem direito a apelante de receber o percentual justo pelo tempo que o comprador/apelado utilizou-se do imóvel.

5. Assim, considerando o valor pago pelo comprador se mostra demasiadamente irrisório (três parcelas) e considerando o tempo de utilização do imóvel pelo comprador (cinco anos), razoável a fixação da fruição em quantia certa, proporcional ao valor do imóvel/contrato, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. A cumulação da retenção do sinal (arras confirmatórias) com a retenção de valores a título d e cláusula penal é vedada pelo STJ, porquanto ambas possuem a mesma natureza jurídica, sendo a cobrança dúplice manifesto bis in idem ao promissário comprador.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMG, RAC n. 10000210147377001, 11ª Câm. Cív., Rela. Desa. Shirley Fenzi Bertão, j. 12.05.2021 – negritei).

Quanto à reintegração de posse, o artigo 1.210, do Código Civil assegura ao proprietário o direito de reaver o bem injustamente retido por outrem.

Na espécie, a posse da ré, ora apelada, encontra-se vinculada ao contrato, cuja condição de adimplemento não foi cumprida, de modo que deve ser compelida a desocupar o imóvel.

Não obstante, a ré, ora recorrida, usufrui do bem desde 2013, causando prejuízo à autora, ora apelante, que foi privada do uso de sua propriedade.

A jurisprudência do STJ é clara ao reconhecer o direito à indenização pela ocupação indevida de imóvel:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. PRECEDENTES DA CORTE.

1. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Precedentes.

2. A pretensão de que apenas fosse indenizada a posse do imóvel a partir do momento em que o comprador se tornou inadimplente ensejaria enriquecimento ilícito do ocupante, uma vez que as prestações pagas serão devolvidas como efeito da própria rescisão.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.532/CE, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021 - negritei).

Dessa forma, é devido o pagamento de aluguel mensal, desde a data de entrada no imóvel em 2013 até a efetiva desocupação.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto ao IPTU, nos termos do art. 32, do Código Tributário Nacional, o possuidor do imóvel é responsável pelo pagamento do referido tributo.

Assim, a ré, ora recorrida, também deve arcar com os valores devidos a título de IPTU desde a posse até a desocupação, além de contas de energia elétrica, água e condomínio, se houver.

Quanto ao valor pago pela ré, ora apelada, a título de entrada, o c. STJ tem autorizado que a promitente vendedora retenha o percentual de 10% a 25% do valor pago, quando a rescisão ocorre por culpa do promissário comprador, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga
.

2. O percentual a ser retido pelo vendedor é fixado pelas instâncias ordinárias em conformidade com as particularidades do caso concreto, de maneira que não se mostra adequada sua revisão na via estreita do recurso especial.

3. O Tribunal de origem, ao analisar os documentos acostados aos autos, bem como o contrato firmado entre as partes, entendeu abusiva a cláusula contratual que previa a retenção de 25% do valor das quantias pagas em caso de rescisão por inadimplemento.
Analisando as peculiaridades do caso, fixou a retenção em 10% do valor das parcelas pagas, o que não se distancia do admitido por esta Corte Superior.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 600.887/PE, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.05.2015 – negritei).

Logo, é perfeitamente justo e razoável que a compradora, ora apelante, retenha 10% (dez por cento) da quantia paga pela ré, ora recorrida, como entrada da compra do imóvel.

Além disso, também deve ser levado em consideração as parcelas pagas pela ré, ora apelada, no financiamento junto a Caixa Econômica Federal, que poderão ser compensadas com os valores as serem pagos à autora, ora apelante, após apuração em sede de liquidação de sentença.

No tocante a pretensão do dano moral, tenho que este não deve prosperar, pois e
m que pese o aborrecimento causado a autora, ora recorrente, em razão do descumprimento contratual pela ré, ora apelada, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização por dano moral.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE PERDAS E DANOS. PERDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREJUÍZOS REFERENTES A ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VULNERAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Pela moldura fática desenhada nas instâncias ordinárias, não se está a exigir da recorrente prova de fato negativo, mas tão somente a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja: que a recusa do pagamento do seguro do veículo teria lhe obrigado a vender o imóvel em que residia e morar de aluguel. 3.
Em linha de princípio, o mero descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral. No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias locais nenhuma circunstância particular que extrapolasse o mero aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a negativa do pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor
. 4. Tendo a decisão posterior feito expressa ressalva quanto aos honorários já arbitrados em decisão pretérita, não há se falar em ofensa à coisa julgada. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 418513/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.04.2015 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) – DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO FURTADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. 1. Pretensão da segurada voltada à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do atraso no embolso do seguro de veículo furtado.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável
. Incidência da Súmula 83/STJ...”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 77069/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.02.2014 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA. INSTALAÇÃO DE KIT GÁS. AGRAVAMENTO DO RISCO DE ROUBO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROVIMENTO. ... 2.
Como regra, o descumprimento de contrato, ao não pagar a seguradora o valor do seguro contratado, não enseja reparação a título de dano moral, salvo em situações excepcionais, que transcendam no indivíduo, a esfera psicológica e emocional do mero aborrecimento ou dissabor, próprio das relações humanas, circunstância essa que não se faz presente nos autos
...”. (STJ, AgRg no AREsp n. 200514/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.05.2013 – negritei).

Ressalto que não há qualquer documento nos autos que demonstre uma situação de grave sofrimento causado a autora, ora recorrente, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar, de modo que o pedido de indenização não pode ser acolhido.

Por fim, não há comprovação nos autos de benfeitorias realizadas pela ré, ora recorrida, contudo, caso existam, deverão ser analisadas em liquidação de sentença, mediante prova documental.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar a ação parcialmente procedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, à fim de declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, determinar a reintegração de posse do imóvel à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por perdas e danos, incluindo lucros cessantes, equivalentes aos aluguéis correspondentes ao período de ocupação indevida do imóvel, acrescido de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, danos emergentes, relativos a tributos e encargos assumidos (IPTU, energia elétrica, água e condomínio), a ser apurado em sede de liquidação de sentença, com a devida compensação do montante pago pelo financiamento do bem, devendo a demandante restituir, após a devida compensação, caso houver saldo, 90% (noventa por cento) dos valores pagos pela compradora, acrescido de correção monetária e juros de mora pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025